Tribunal: STF
Processo: HC 194456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fellipe Fragoso Souza, em favor de Carlos Henrique Aires Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 619.860/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 07/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 150,42g de maconha e uma balança de precisão. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância. 
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Desembargador Relator não admitido o writ, monocraticamente, por entender ser caso de reiteração de pedido formulado em outro mandamus. 
    Neste writ, o Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em razão da não realização de audiência de custódia, bem como pela decretação de ofício da custódia. 
    Alega que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva. 
    Argumenta que o Paciente possui condições pessoais favoráveis e que se mostra possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas”. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS, filho de Florbino Aires da Silva e Cleomar dos Santos Correa, nascido em 11/10/1998, e de CLOVYS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, filho de Antonio Rodrigues dos Santos e Cleonice Maria dos Santos, nascido em 31/05/1993, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput da LAD, referente ao inquérito policial nº 1029/2020 – 15ª DP, ocorrência policial nº 10422/2020 – 15ª DP e processo nº 0005083-27.2020.8.07.0003 da 2ª VARA DE ENTORPECENTES DO DF. 
    […]
    Depois de analisar o presente auto de prisão em flagrante, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado Clovys e pela liberdade provisória do custodiado Carlos, conforme manifestação de ID. 74258888. 
    […]
    Por fim, destaco que não desconheço o precedente recente do Supremo Tribunal Federal, capitaneado por substancioso voto do eminente Min. Celso de Mello (HC nº 188.888), no sentido de que a conversão ora realizada seria inconstitucional. 
    Trata-se de voto bem fundamentado, como de costume do eminente Ministro. Entretanto, com todas as vênias possíveis, trata-se de precedente ainda não vinculante, que não pode tolher o livre convencimento motivado dos demais magistrados do país, até mesmo porque, antes da fixação de um precedente vinculante, é mesmo sadio que o tema seja exaustivamente debatido na jurisprudência, a fim de amadurecer e dar subsídios para que o tema, quando for decidido por um precedente vinculante, o seja da forma mais amadurecida possível, seja para qual lado for. 
    Neste ponto, vale destacar que, ao lado do substancioso voto do Ministro Celso de Mello, há ainda outros inúmeros precedentes de vários tribunais e magistrados do país adotando a tese que adoto”. (eDOC 3)
    Como se vê, o magistrado afirma que não desconhece o teor do acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6.10.2020, quando firmou entendimento no sentido de que não é dado ao juiz converter de ofício, em preventiva, a prisão em flagrante.
    Ainda que inexistente caráter vinculante, o proferimento de decisão que contrasta com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal tem o condão, apenas, de causar prejuízo à parte, que, pelas vias recursais, chegará a esta Corte, que reformará o decisum.
    Ademais, a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, utilizada como fundamento da decisão, é anterior ao julgamento do HC 188.888, quando a “Turma, por votação unânime, [inclusive com o voto da Ministra Cármen Lúcia, portanto] não conheceu da impetração, mas concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus, para invalidar, por ilegal, a conversão “ex oficio” da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, confirmando, em consequência, o provimento cautelar anteriormente deferido, nos termos do voto do Relator.”
    Naqueles autos, registrei que “inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/19 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucional e convencionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP). Tal medida somente é autorizada ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial.”
    Neste caso concreto, mais acentuada é a teratologia do decreto prisional, porquanto não estamos diante de mera inércia do Ministério Público ou da autoridade policial, mas de pedido expresso do primeiro para que fosse concedida a liberdade provisória.
    Ademais, percebe-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, consequência afeta à execução da pena. Segundo o Juízo de primeiro grau, a simples apreensão de 150,42g de maconha, quantidade considerada por ele elevada, ao contrário do que entende esta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Carlos Henrique Aires Santos, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente